Tribunal: TJDFT
Processo: 0730199-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. RETORNO. MOTIVO “NÃO PROCURADO”. AUSÊNCIA DE ZELO DO DEVEDOR. COMPROVAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ. DECISÃO REFORMADA.

1. O retorno da carta de notificação com a informação de “não procurado”, pelo princípio da boa-fé e da probidade, presume ausência de zelo do devedor que, embora ciente de sua obrigação de ir até o local responsável pelo recebimento das correspondências na região em que reside, não adotou essa providência.

2. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometam a sua subsistência, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ.

3. Ausente demonstração de que a constrição prejudica a subsistência do devedor, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15.

4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.